Tribunal: TJSP
Processo: 1047041-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para isentar os locatários do pagamento dos reajustes anuais previstos em contrato. Comprovação que deve ser feita também por escrito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Relação locatícia entre as partes incontroversa. Autores que comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Valores cobrados que se encontram em estrita consonância com o contrato firmado. Impugnação genérica de valores que não tem o condão de elidir a cobrança. Inadimplemento confesso dos locatários. Réus que, na condição de locatários, tinham o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida autenticação bancária correspondente ao período cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Réus que não apresentaram qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos Autores. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.